Tribunal: TJPA
Processo: 0820700-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820700-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PARA PIGMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito tributário e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Mandado de segurança cível. Taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de exploração e aproveitamento de recursos hídricos (TFRH). Tutela de urgência. Probabilidade do direito. Possível desproporcionalidade entre arrecadação e custo da atividade fiscalizatória. Precedentes vinculantes do STF. Supressão de instância. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado pelo ente federativo. O juízo de origem deferiu liminar em mandado de segurança, para suspender a exigibilidade da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos (TFRH), instituída pela Lei Estadual nº 10.311/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) determinar se as demais alegações recursais podem ser apreciadas pelo Tribunal sem prévia manifestação do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia recursal limita-se à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da liminar concedida no mandado de segurança.

4.

A parte impetrante demonstra, em análise sumária, a probabilidade do direito ao indicar que a Lei Estadual nº 10.311/2023 reproduz a lógica estrutural de cobrança baseada no volume de água utilizado, tal como ocorria na Lei nº 8.091/2014, declarada inconstitucional pelo STF na ADI 5374/PA.

5.

O precedente firmado na ADI 5374/PA reconhece que a taxa de polícia ambiental exige razoável equivalência entre o valor cobrado do contribuinte e o custo da atividade estatal de fiscalização, vedando exação flagrantemente desproporcional.

6.

Os elementos constantes da inicial apontam, com base em dados públicos, estimativa de arrecadação da TFRH significativamente superior ao custo real das secretarias diretamente responsáveis pela fiscalização, o que evidencia, em cognição provisória, possível violação ao princípio da equivalência.

7.

A justificativa apresentada pela autoridade coatora para ampliar o custo da atividade fiscalizatória a seis secretarias não se mostra, nesta fase, suficientemente demonstrada, sobretudo porque o art. 3º da Lei Estadual nº 10.311/2023 atribui o exercício do poder de polícia à SEMAS, com mero apoio operacional de outros órgãos.

8.

O perigo de dano está configurado porque a cobrança da TFRH já se encontra operacionalizada e o inadimplemento da exação periódica pode acarretar autuação, multa, encargos legais e repercussões administrativas e fiscais aptas a comprometer a regularidade da atividade econômica da agravada.

9.

Os argumentos do agravante sobre inadequação da via mandamental, metodologia de cálculo e inexistência de risco irreparável não afastam, nesta etapa processual, a plausibilidade jurídica da tese nem o risco de dano reconhecidos pelo juízo de origem.

10.

O caso guarda consonância com os precedentes do STF nas ADIs 5374/PA e 6211/AP, ambos no sentido de que a taxa fundada em poder de polícia ambiental não pode assumir feição arrecadatória dissociada do custo da fiscalização.

11.

As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser examinadas inicialmente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência que suspende a exigibilidade da TFRH mantém-se quando os elementos dos autos indicam, em cognição sumária, provável desproporcionalidade entre a arrecadação da taxa e o custo da atividade estatal de fiscalização. 2. A reiteração, em nova lei estadual, de critérios estruturais de cobrança já reputados incompatíveis com o princípio da equivalência pelo STF autoriza o reconhecimento da probabilidade do direito em mandado de segurança. 3. O risco de autuação, multa, encargos legais e repercussões administrativas decorrentes da cobrança de exação possivelmente inconstitucional caracteriza o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC. 4. O Tribunal não aprecia, em agravo interno, matérias não enfrentadas pelo juízo de origem quando isso implica supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, IX, e 145, II; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 300, 537, 927, I e III, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, I, II e III, e 12; Lei Estadual nº 10.311/2023, art. 3º; Regimento Interno do Tribunal, art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5374/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021, DJe 12.03.2021; STF, ADI nº 6211/AP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 04.12.2019, DJe 05.05.2020; TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1036853-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária, realizada em 4/5/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0820700-26.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: PARÁ PIGMENTOS LTDA.

RELATOR(A): DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 31020235, pela qual foi negado provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ente federativo.

O referido agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº. 0869912-83.2025.8.14.0301, deferiu liminar para suspender a exigibilidade da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos – TFRH, instituída pela Lei Estadual nº 10.311/2023.

O agravante sustentou, em síntese, que: a) a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com o mandado de segurança; b) a nova legislação estadual não incorre nos vícios da norma anterior (Lei nº 8.091/2014), declarada inconstitucional na ADI 5.374/PA; c) a base de cálculo da nova TFRH seria proporcional e tecnicamente adequada; d) a concessão da liminar teria se dado com base em alegações genéricas, sem demonstração do perigo de dano.

O agravo de instrumento foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão ID 31020235.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo interno, arguindo, em síntese, que: (i) a via do mandado de segurança não é adequada para discutir a alegada desproporcionalidade da TFRH, por demandar dilação probatória incompatível com o rito mandamental; (ii) não há identidade normativa entre a Lei Estadual nº. 10.311/2023 e a Lei nº. 8.091/2014, devendo-se afastar a aplicação automática do entendimento firmado na ADI nº 5.374/PA; (iii) a conclusão acerca da desproporcionalidade entre custo e arrecadação da taxa baseou-se em estimativas unilaterais e metodologicamente inadequadas, com exclusão de despesas essenciais ao exercício do poder de polícia; (iv) não há perigo de dano irreparável ao contribuinte, tendo em vista a reversibilidade dos efeitos patrimoniais em matéria tributária: (v) há
periculum in mora
inverso, diante do risco de comprometimento da atividade fiscalizatória estatal.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, com a reforma da decisão monocrática e a revogação da tutela de urgência concedida na origem.

A empresa agravada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 33543086, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O juízo de origem deferiu a liminar pleiteada no
mandamus
, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

A análise sumária dos elementos de prova dos autos revela estarem presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, CONCEDO a medida liminar requerida, até o julgamento de mérito, no sentido de determinar a suspensão da cobrança de qualquer valor relativo à Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos – TFRH, nos moldes da Lei nº 10.311/2023.

Registre-se que eventual decisão em sentido contrário seria desconsiderar a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o que, ao meu sentir, causaria insegurança e contradição jurídica ao sistema de precedentes, incerto em nosso ordenamento processual civil.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da tutela concedida. (art. 537 do CPC).

Intime-se a autoridade coatora para cumprimento da presente decisão, notificando-a para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como se dê ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos dos incisos I e II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009.

Após o decurso do prazo para informações, abram-se vista ao Ministério Público, para parecer no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei Mandamental.

Cadastre-se o Estado do Pará no polo passivo para fins de intimação e notificação.

Considerando a implantação do Domicílio Judicial Eletrônico, instituído pela Resolução n. 455/2022, do Conselho Nacional de Justiça, determino que a Unidade de Processamento Judicial, a qual se encontra a 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, expeça ofício ao Exmo. Sr. Secretário de Estado da Fazenda Pública com a finalidade de dar conhecimento da referida Resolução, anexando-se cópia da mesma, para que sejam adotadas as providências cabíveis.

Esclareça-se que o cadastramento no Domicílio Judicial Eletrônico visa à cooperação judiciária, no intuito de assegurar a celeridade e a efetividade que norteiam as normas processuais civis, mediante a citação e a intimação das partes e terceiros partícipes do processo através do Processo Judicial Eletrônico.

Cumpra-se como medida de urgência.

PRIC”. (Grifo nosso).

O agravo de instrumento interposto pelo Estado foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão ID 31020235, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)

Estando a decisão agravada em harmonia com os precedentes qualificados mencionados e a jurisprudência dominante do STF, impõe-se o julgamento monocrático do recurso, com fundamento no art. 133, XI, do Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A controvérsia recursal se restringe à verificação da presença dos requisitos autorizadores da liminar concedida pelo juízo de origem, nos termos do art. 300 do CPC: (i) probabilidade do direito alegado, e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A decisão agravada baseou-se na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, com fundamentação lastreada nos elementos objetivos constantes da inicial do mandado de segurança.

Quanto à probabilidade do direito, a parte impetrante demonstrou que a nova Lei Estadual nº 10.311/2023 repete os parâmetros de base de cálculo da lei anterior (Lei nº 8.091/2014), já declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente na ADI 5374/PA:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. A
ÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. COMPETÊNCIA COMUM DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TAXA DE POLÍCIA.
DESPROPORCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO
. 1. A questão central nesta ação direta está em saber (i) se lei estadual pode instituir tributo na modalidade taxa com fundamento no poder de polícia exercido sobre a atividade de exploração de recursos hídricos no território do respectivo Estado; e, em sendo positiva a resposta, (ii) se o tributo estabelecido pela
Lei nº 8.091/2014 do Estado do Pará extrapolou, de alguma forma, essa competência tributária
. 2. A competência político-administrativa comum para a proteção do meio ambiente legitima a criação de tributo na modalidade taxa para remunerar a atividade de fiscalização dos Estados. 3. É legítima a inserção do volume hídrico como elemento de quantificação da obrigação tributária. Razoável concluir que quanto maior o volume hídrico utilizado, maior pode ser o impacto social e ambiental do empreendimento; maior, portanto, também deve ser o grau de controle e fiscalização do Poder Público.
4. No entanto, os valores de grandeza fixados pela lei estadual em conjunto com o critério do volume hídrico utilizado (1 m3 ou 1000 m3) fazem com que o tributo exceda desproporcionalmente o custo da atividade estatal de fiscalização, violando o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício – princípio da equivalência –, que deve ser aplicado às taxas
. 5
. Conflita com a Constituição Federal a instituição de taxa destituída de razoável equivalência entre o valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do poder de polícia (ADI 6211, Rel. Min. Marco Aurélio). 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: Viola o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício, a instituição de taxa de polícia ambiental que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização
.

(
ADI 5374
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021)”. (Grifo nosso).

Embora haja distinções pontuais, como a redução da alíquota para o uso hidroenergético, manteve-se a estrutura geral da cobrança baseada no volume de água utilizado, sem a demonstração concreta do custo da fiscalização a ser exercida pelo Estado:

A inicial do
mandamus
aponta, com base em dados públicos, que:

1)

A estimativa de arrecadação da TFRH em 2023 seria de R$ 165 milhões;

2)

O custo real das secretarias responsáveis pela fiscalização direta da taxa (SEMAS e SEFA), excluídos gastos com pessoal e investimento, não alcança R$ 53 milhões, o que configura, em juízo de cognição sumária, desproporcionalidade relevante entre o valor arrecadado e o custo da atividade estatal fiscalizatória.

A autoridade coatora afirmou que o custo estimado da atividade fiscalizatória vinculada à TFRH seria de R$ 194.122.969,50 (cento e noventa e quatro milhões, cento e vinte e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), pois envolveria a participação de 6 (seis) Secretarias. Entretanto, não explicou qual seria a participação das demais Secretarias nas atividades de fiscalização.

Destaca-se que a Lei Estadual nº. 10.311/2023, em seu art. 3º, estabelece que o poder de polícia ensejador da cobrança da TFRH é exercido apenas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), com mera possibilidade de apoio operacional por parte de outros órgãos estaduais:

“Art.3º
O poder de polícia de que trata o art. 2º desta Lei será exercido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) para
:

I - planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais relativas à utilização de recursos hídricos
; e

II - registrar, controlar e
fiscalizar a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos
.

Parágrafo único. No exercício das atividades relacionadas no caput deste artigo, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), contará com o apoio operacional dos demais órgãos da Administração Pública Estadual.

Observa-se, assim, em análise provisória, possível desproporcionalidade entre a arrecadação da taxa e o custo efetivo da atividade fiscalizatória, sendo provável a violação ao princípio da equivalência.

Quanto ao perigo de dano, restou demonstrado que a cobrança da TFRH já está operacionalizada e sujeita a autuação, multa e encargos legais. Trata-se de exação periódica, cujo inadimplemento pode gerar acréscimos financeiros significativos, bem como repercussões administrativas e fiscais que afetam a regularidade da atividade econômica da agravada.

Tais riscos caracterizam o dano de difícil reparação exigido pelo art. 300 do CPC, sobretudo diante de norma possivelmente inconstitucional.

Não se vislumbra, portanto, mácula na decisão agravada, tampouco abuso na concessão da tutela de urgência.

Os argumentos do agravante, embora merecedores de análise no mérito da ação originária, não são hábeis, nesta fase recursal, a afastar a plausibilidade jurídica e o risco de dano apontados pelo juízo de origem.

A presente controvérsia encontra-se em consonância com o precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.374/PA, o qual é de observância obrigatória (art. 927, I e III, CPC). Ainda que o novo diploma legal pretenda diferenciar-se da legislação anterior, os elementos constantes nos autos evidenciam, em análise preliminar, a continuidade dos fundamentos declarados inconstitucionais.

No mesmo sentido da ADI nº. 5374/PA, cito o julgamento da ADI nº. 6211/AP:

“
COMPETÊNCIA NORMATIVA – FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – RECURSO HÍDRICOS – EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO – LEI ESTADUAL
. Surge, no âmbito da competência concorrente versada no artigo 23, inciso IX, da Constituição Federal, disciplina atinente ao desempenho de atividade administrativa voltada ao exercício regular do poder de polícia, a ser remunerado mediante taxa, relacionado à exploração e aproveitamento de recursos hídricos voltados à geração de energia elétrica, no que revelam atuação potencialmente danosa ao meio ambiente. TAXA – PODER DE POLÍCIA – EXERCÍCIO – CUSTOS – ARRECADAÇÃO – INCONGRUÊNCIA.
Considerado o princípio da proporcionalidade, conflita com a Constituição Federal instituição de taxa ausente equivalência entre o valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do poder de polícia – artigo 145, inciso II, da Lei Maior –, sob pena de ter-se espécie tributária de caráter arrecadatório cujo alcance extrapola a obtenção do fim que lhe fundamenta a existência, dificultando ou mesmo inviabilizando o desenvolvimento da atividade econômica
.

(ADI 6211, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 04-05-2020 PUBLIC 05-05-2020)”. (Grifo nosso).

As demais questões arguidas pelo agravante devem ser apreciadas primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de inadmissível supressão de instância. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

“
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, no qual se discute a nulidade da citação por edital em execução fiscal e a consequente prescrição do crédito tributário. O agravante sustenta que a nulidade da citação, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Alega ainda que a citação por edital só é válida em casos excepcionais, quando todas as tentativas anteriores de citação falharem, o que não ocorreu no presente caso. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica central consiste em saber se o Tribunal pode analisar a nulidade da citação por edital quando a matéria não foi previamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública. III. Razões de decidir 3. Embora as matérias de ordem pública possam ser conhecidas pelas instâncias superiores, tal análise deve ocorrer apenas quando tais questões foram previamente discutidas nas instâncias inferiores, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição
. 4. A apreciação de matéria não abordada anteriormente configura supressão de instância, violando o direito à ampla defesa e ao contraditório. 5. A regra geral é que as questões, ainda que de ordem pública, sejam primeiramente apreciadas na instância inferior, salvo exceções que justifiquem a intervenção do tribunal superior. 6. O entendimento encontra amparo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que veda a análise de matérias não enfrentadas em primeira instância, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese 7.
Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “A nulidade da citação por edital, embora configure matéria de ordem pública, não pode ser analisada pelo Tribunal quando não foi previamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AGT 10000210616157002, Rel. Des. Fernando Lins, j . 17.11.2021.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10368533720258110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 19/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2025)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 4 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/05/2026